Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-83.2021.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001159-83.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ONDINA MOREIRA DE MORAES - CPF: 010.499.421-59 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ONDINA MOREIRA DE MORAES - CPF: 010.499.421-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
–
DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
–
DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO APELADO REJEITADO – RECURSO DA APELANTE ACOLHIDO .

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de omissão no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Ondina Moreira de Moraes e Estado de Mato Grosso opuseram

Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. 172680655):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331- 62.2020.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015. Se a aposentadoria do esposo da requerente encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte então pleiteado, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre e retira fundamento o pensionamento.

Em suas razões recursais, alega a primeira Embargante, Ondina Moreira de Moraes que o
decisum
embargado é omisso, quanto a condenação do Ente estadual em honorários de sucumbência (id. 173152670).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação (id. 175198192), porém, no id. 137546664, opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração, em face do mesmo acórdão, alegando omissão no que tange aos requisitos para concessão da pensão nos moldes pretendido.

Assevera que o fato de o marido da embargada ter se aposentado anteriormente à publicação do acórdão na ADI não tem o condão de assegurar a esta a concessão do benefício de pensão pelo RPPS.

Afirma que na data da publicação do acórdão a Embargada não havia adquirido o direito ao benefício da pensão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Ondina Moreira de Moraes e Estado de Mato Grosso opuseram Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso alega omissão no que tange aos requisitos para concessão da pensão nos moldes pretendido.

Assevera que o fato de o marido da embargada ter se aposentado anteriormente à publicação do acórdão na ADI não tem o condão de assegurar a esta a concessão do benefício de pensão pelo RPPS.

Afirma que na data da publicação do acórdão a Embargada não havia adquirido o direito ao benefício da pensão.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Recurso de Apelação.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que nos idos de 2020 o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso ajuizou a ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000 visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar Estadual n° 126, de 11 de julho de 2003, que unificou o sistema previdenciário do Poder Executivo mato-grossense, por violar os arts. 3º, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Devidamente instruídos, os autos foram levados a julgamento na sessão de 19/11/2020, ocasião em que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que, por não serem servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares não podem “permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo, por flagrante afronta às disposições do art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Acórdão no Id. 1016331-62.2020.8.11.0000).

Nesse mesmo julgamento, entretanto, o Plenário, à luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4641 e 4639/GO que versam sobre tema semelhante, modulou os efeitos da decisão proferida na ação direta, “preservando-se o direito adquirido dos serventuários que contribuíram ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT para sua aposentadoria e de seus dependentes que, até a data de publicação da ata de julgamento da ADI n. 4639/2015 - STF, qual seja, 09 de abril de 2015, já estivessem aposentados ou houvessem reunidos os requisitos para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão, em respeito aos princípios da segurança jurídica e do direito social à aposentação e da isonomia entre os serventuários de outros Estados atingidos pelas decisões alhures mencionadas, quando foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal”.

A ementa da ação direta de inconstitucionalidade então julgada foi assim redigida,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃODOS EMOLUMENTOSPELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV– NOVO DIPLOMALEGALQUE DEIXOU DE PREVERO DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEPARCIALDO ART.6º DA LEI COMPLEMENTARN. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVELPOR RAZÕES DE SEGURANÇAJURÍDICA – APARÊNCIADE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADEMATERIALDO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTEEM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDOPELOART.48 DA LEI FEDERALNº 8.935/94”. 1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional. 3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade
” . (TJMT-ÓrgãoEspecial – ADI 1016331-62.2020.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. em 19/11/2020, publicado no DJE 07/12/2020) Grifei.

Assim, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003, tendo em vista que, por não serem servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares não poderiam permanecer vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, situação na qual se enquadrava o esposo da Apelante, já que aposentado no RPPS na data de 16/07/1996.

Nada obstante, após o falecimento do esposo da Apelante em 10/05/2020, o seu pedido de pensão veio a ser negado pelo MTPREV, ao entendimento de que apenas os dependentes dos serventuários extrajudiciais que adquiriram o direito de pensão até o dia 08/4/2015 fazem jus a esse benefício.

Entrementes, tenho que essa decisão administrativa, está em desconformidade com o acórdão exarado na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, pois, conforme já mencionado, o esposo da Recorrente aposentou-se no Regime Próprio de Previdência Social na data de 16/07/1996, e, portanto, muito antes da data limite ali fixada (09/4/2015).

Logo, não foi alcançado pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar Estadual n. 126/2003, entendimento este que se estende aos benefícios devidos a seus dependentes e que sejam decorrentes do ato de aposentadoria, como é o caso da pensão por morte.

Desse modo, tenho que, por mais que os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos, é certo que esses benefícios previdenciários possuem um vinculo e uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.

Assim, estando o esposo da Apelante vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social e recebendo regularmente seus proventos de aposentadoria pelo MTPrev até a época em que ocorreu o seu óbito, evidente que o direito à pensão surgido à sua dependente deve permanecer e ser assegurado pelo mesmo regime, dado que deriva e retira seu fundamento da aposentadoria antes concedida ao de cujus, havendo uma clara relação de continuidade entre ambos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar reclamação ofertada contra acórdão que, em tese, teria desatendido a autoridade da decisão proferida na ADI n° 4.639/GO, relativa à mesma matéria objeto da ADI/MT n° 1016331-62.2020.8.11.0000, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADEDA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃODE DESRESPEITOÀ DECISÃO PROFERIDANA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO.IMPROCEDÊNCIA.1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada . 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 31589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Igualmente vem decidindo o Orgão Especial deste Tribunal de Justiça com amparo na modulação de efeitos da ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000. veja-se:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE DE SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL APOSENTADO NO RPPS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE DERIVA E RETIRA SEU FUNDAMENTO DA APOSENTADORIA ANTES CONCEDIDA AO SERVENTUÁRIO – HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 340/STJ E DA NOTA TÉCNICA Nº 2/SGPTS/2021 NO CASO CONCRETO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6º da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.

2. Conquanto os fatos geradores da aposentadoria e da pensão por morte sejam distintos – preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade e morte do segurado, respectivamente – é certo que esses benefícios previdenciários possuem um liame, uma relação de dependência entre si, pois, na maioria das vezes, o segundo decorre do primeiro.

3. Logo,
se a aposentadoria do esposo da reclamante encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte então pleiteado, pouco importando que o óbito daquele tenha ocorrido após o marco fixado na referida ação
, pois, muito antes dessa data, já havia preenchido os requisitos necessários para obter o benefício previdenciário do qual decorre e retira fundamento o pensionamento.

4.
Hipótese em que, inaplicáveis a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consagrado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso na Nota Técnica nº 2/SGPTS/2021, deve ser julgada procedente a reclamação, ante a evidente ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI n° 1016331-62.2020.8.11.0000.

(N.U 1005492-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). Negritei.

Frisa-se, a pensão por morte é um direito que não pode ser negado ao cônjuge sobrevivente, sendo incontestável o direito de transferência de seus proventos para a sua esposa, ainda que sob a forma de pensão por morte, mesmo porque, como visto, a pensão é um direito assegurado constitucionalmente a todo e qualquer dependente de segurado do sistema previdenciário, não importando se da iniciativa privada ou pública, conforme preleciona o artigo 201, inciso V, da Constituição Federal – CF.

Diante destes fatos e das provas apresentadas, não há como negar o direito de pensão à Apelante em função da morte de seu esposo, de modo que a decisão administrativa contraria o que foi decidido nos autos da ADI nº 1016331-62.2020.8.11.0000

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Já no Recurso de Embargos de Declaração oposto por Ondina Moreira de Moraes, no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, por não condenar o Embargado em honorários de sucumbência.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação a condenação do Embargado em honorários de sucumbência.

Assim, diante do provimento do Apelo, a verba honorária deveria ter sido invertido

Desse modo, o reconhecimento da omissão e sua correção não implicam a alteração no resultado do julgado, devendo a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo interposto
, para reformar a sentença apelada, e de consequência, declarar o direito da Recorrente em receber a pensão por morte do
de cujus
, desde a data do requerimento administrativo,
invertendo o ônus da sucumbência
.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Ondina Moreira de Moraes, tão somente, para sanar o vício apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024